Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de conhecimento. Servidor público. Gratificação de atividade de risco (GAR). Contribuição previdenciária. Verba incorporada à aposentadoria. Restituição. Impossibilidade. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento da impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR).
2. Em suas razões recursais (ID 73375083), a autora narra que é servidora aposentada vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, tendo exercido o cargo de Técnica Socioeducativa. Expõe que a controvérsia instaurada nos autos gira em torno da ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), tendo em vista tratar-se de verba que, por sua natureza, não se incorpora aos proventos da inatividade. Argumenta que a lógica adotada pela Suprema Corte (Tema 163) é clara e objetiva: a contribuição previdenciária somente incide sobre verbas que, pela sua natureza jurídica, estejam destinadas a compor os proventos de aposentadoria. Assim, ainda segundo a recorrente, verbas de natureza transitória, eventual ou propter laborem, como é o caso da GAR, estão fora do campo de incidência da contribuição previdenciária, uma vez que não se incorporam à remuneração do servidor aposentado. Afirma que a manutenção dos descontos previdenciários sobre tal rubrica, além de violar o entendimento consolidado do STF, também compromete a segurança jurídica, a isonomia entre os servidores e o próprio devido processo legal material, pois implica impor ao servidor contribuição sobre verba que não gerará qualquer contraprestação futura. Defende que se impõe o reconhecimento da omissão relevante na contestação apresentada pelo Distrito Federal, cuja conduta processual comprometeu a regularidade da instrução e impossibilitou o aprofundamento do mérito. Diz que a reforma da sentença é medida que se impõe, seja para determinar a reabertura da fase instrutória com a intimação do réu para apresentar os elementos ausentes, seja para reconhecer, desde já, os efeitos negativos da ausência de prova que lhe competia, em conformidade com o art. 373, § 1o, do CPC. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) que seja reconhecida a natureza propter laborem da Gratificação por Atividade de Risco – GAR, afastando-se sua incorporação aos proventos de aposentadoria e, por conseguinte, a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba, com a condenação do Distrito Federal à restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos, devidamente corrigidos pela taxa SELIC; c) alternativamente, caso não seja este o entendimento do juízo: c.1) a anulação da sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória; c.2) a intimação do Distrito Federal para apresentar informações técnicas e documentos, discriminando os períodos e valores efetivamente descontados a título de GAR, bem como os fundamentos administrativos e legais que embasaram os descontos, conforme já ocorreu em casos idênticos patrocinados pela própria Administração.
3. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita, o qual defiro em razão das informações e documentos apresentados pela recorrente, especialmente o contracheque de ID 73375084, pág. 32, que demonstra a renda líquida módica por ela percebida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 73375086), nas quais a parte recorrida requer o não recebimento do Recurso, ou a extinção do processo sem resolução de mérito por ser matéria de ordem pública, nos termos art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse processual em razão da desnecessidade da prestação jurisdicional. Subsidiariamente, solicita a suspensão da tramitação do presente recurso a fim de que o mérito recursal somente venha a ser apreciado pela Turma Recursal após a prolação de decisão definitiva do TCDF nos autos do processo n.o 502/2023. Finalmente, caso venham a ser superadas as questões processuais suscitadas, requerem, no mérito, o desprovimento do recurso inominado reconhecendo-se a improcedência do pedido em todos os seus termos considerando que a parte recebe a GAR/VPNI na aposentadoria, ou, na eventualidade da procedência do pedido de restituição, que seja rejeitado o excessivo valor postulado na exordial, limitando-se a condenação ao montante indicado na anexa planilha elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, observada a prescrição quinquenal, ou determinando-se a apuração do montante efetivamente devido por meio de cálculos do contador, após a definição judicial dos critérios de correção monetária aplicáveis ao indébito tributário (SELIC).
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão consistentes em saber: a) se deve incidir contribuição previdenciária sobre gratificação de atividade de risco (GAR) e b) se os valores descontados, caso sejam reconhecidos indevidos, devem ser restituídos à autora.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de ausência de interesse de agir e necessidade de suspensão do processo. Como é cediço, a atividade desempenhada pelos Tribunais de Contas, em sua função fiscalizatória, não é jurisdicional e suas decisões têm caráter técnico-administrativo, não fazendo coisa julgada, justamente por não praticarem atividade judicante. Assim, as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas não vinculam a atuação do Poder Judiciário, quanto mais em se tratando de decisões precárias, proferidas liminarmente. Preliminares rejeitadas.
7. Preliminar de anulação da sentença de primeiro grau com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória rejeitada, haja vista que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. No caso dos autos, as provas apresentadas pelas partes são suficientes para julgamento do feito. Preliminar rejeitada.
8. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, fixando a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.
9. Além do mais, consignou-se que "a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial" e que "não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo".
10. Nesse contexto, foi reconhecida no referido julgado a obrigação de restituição dos descontos decorrentes de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam à aposentadoria.
11. Confira-se: "Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)".
12. No caso, entretanto, a verba (Gratificação por Atividade de Risco) se incorporou à aposentadoria da autora, conforme demonstrado pelas fichas financeiras colacionadas aos autos (ID 73375063). Nesse contexto, conforme bem apontado pelo d. Juízo sentenciante, não há que se falar em descontos indevidos, pois não há desconto decorrente de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam à aposentadoria.
13. Como visto, a exegese da decisão é de que não pode haver desconto previdenciário sobre as verbas que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor, de modo que a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995, observada a gratuidade de justiça a ela deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.9099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019.